Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA – EPP, MAURÍLIO ANTÔNIO DE SOUZA e RENATO DALLA LANA visando a reforma da sentença que nos autos de embargos à execução, oposto por EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA, MAURÍLIO ANTÔNIO DE SOUZA e RENATO DALLA LANA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar prescrita a pretensão referente à rubrica de aluguel de 30.3.2016 a 31.3.2016, no valor de R$ 0,01 (um centavo de real), reconhecer o excesso de execução e determinar o decote da execução dos seguintes valores referentes às rubricas: “aluguel” - vencimento em 13.1.2019 - R$ 6.430,93 (seis mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos); “aluguel 13o” - vencimento em 14.1.2019 – R$ 6.430,93 (seis mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos); “aluguel” - vencimento em 13.2.2019 – R$ 6.367,26 (seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos); “aluguel” - vencimento em 13.3.2019 – R$ 6.367,26 (seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), remanescendo o direito à cobrança da diferença devida a título de acréscimos de mora e correção monetária, reconhecer o excesso e determinar o decote do valor de R$ 517,41 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) e seus acréscimos, e condenar a embargada ao pagamento do valor correspondente aos totais acima decotados a título de repetição de indébito, o que poderá ser objeto de compensação, caso requerido. O presente feito está relacionado seguintes autos: 1) Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais – no 0710742-10.2019.8.07.0001 (EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA – EPP X AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA) – 8a Vara Cível de Brasília, distribuída em 29.4.2019. 2) Ação de Consignação em Pagamento (de aluguel e encargos) – no 0711364-89.2019.8.07.0001 (EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA – EPP, MAURILIO ANTONIO DE SOUZA E JOVELINA FELISBERTO DE SOUZA X AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA) - 8a Vara Cível de Brasília, distribuída em 29.4.2019. A sentença única julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos no 0710742-10.2019.8.07.0001 apenas para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes (ID 25777048 – Pág. 1/7), e julgou improcedente o pedido inicial nos autos no 0711364-89.2019.8.07.0001, porém, como ocorreu a consignação e levantamento dos valores depositados, declarou extinta a obrigação apenas dos encargos constantes da planilha (ID 25777048 – Pág. 1/7), e o acórdão único negou provimento ao recurso das partes e manteve a sentença (Acórdão no 128198 e no 1282199), e que foi distribuído anteriormente à 8a Turma Cível, tendo como relator o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, conforme seguinte teor: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADES DAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PELA FRANQUEADORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA EXORDIAL. ARGUIÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E QUITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO LOCATÁRIO. DETERMINAÇÃO DA LOCADORA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. CONSIGNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é permitido à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em grau recursal. 2. Declarada extinta a obrigação quanto aos encargos constantes da planilha apresentada pelo próprio Autor na exordial da ação de consignação em pagamento, patente carecer o devedor de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, uma vez que não foi sucumbente quanto ao ponto. 3. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. Inviável a resolução do contrato de locação por culpa da locadora quando o locatário não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar qualquer ilegalidade por ela consumada. 5. A consignação em pagamento, enquanto forma especial de extinção da obrigação, é possível quando houver recusa por parte do credor em receber o pagamento, conforme disposto no inciso I do art. 335 do CC/02. 6. Ausente a comprovação da recusa do credor em receber o pagamento, ônus que cabia ao devedor consignante, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório. 7. Apelações parcialmente conhecidas e não providas. (Acórdão 1282198, 07113648920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1282199, 07107421020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, este relator não é competente para o processamento e julgamento do presente recurso. Diante do exposto, em razão da prevenção, determino a distribuição deste processo com as cautelas de estilo. Brasília (DF), 11 de novembro de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator